Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709543-82.2021.8.07.0000 AGRAVADO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por M. F. M. M. em face da recorrente (processo n. 0706553-18.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: ... defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 05 dias, autorize e custeie o tratamento da autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso e, sem prejuízo de, não sendo cumprida a medida, facultar-se a autora apresentar o valor do tratamento para que seja tentada a tutela específica do direito. Em suma, aduz a agravante que agiu de acordo com as normas descritas na Lei n. 9.656/1998, no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) relativo aos procedimentos de cobertura obrigatória em planos de saúde, bem como no contrato que vincula as partes, configurando contexto em que não estaria obrigada a disponibilizar o tratamento prescrito à segurada, consistente em “sessões de terapia pelo método THERASUIT”. Por outro lado, afirma que o referido tratamento seria experimental e inclui, no caso, o fornecimento de órtese, configurando hipóteses não sujeitas à cobertura obrigatória, bem como se insurge contra o valor da multa por descumprimento, por excessivo e desproporcional, concluindo por requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrados os requisitos pertinentes. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento solicitado pela segurada, menor de apenas 4 (quatro) anos de idade acometida por síndrome de Pitt-Hopkins (PTHS), sendo as sessões de terapia pelo método THERASUIT parte do tratamento respectivo. Por outro lado, conforme se tem assentado em hipóteses similares, a medida deferida liminarmente é reversível, porquanto a seguradora poderá perseguir posteriormente os valores que entenda devidos. Dessa maneira, a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, sendo recomendável a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público, em se tratando de autora menor de idade. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator